Tribunal: TJMT
Processo: 0000422-29.2014.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000422-29.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERMINO GOMES DE BRITO - CPF: 551.302.161-72 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE BRITO - CPF: 318.048.701-10 (APELANTE), SIRLEY PEREIRA ZAMBONI - CPF: 570.189.879-20 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUILHERMINO GOMES DE BRITO (APELANTE), MARIA ROSA DE BRITO - CPF: 318.048.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS MORADORES DO LOTEAMENTO DO SETOR INDUSTRIAL DE JUINA - CNPJ: 14.647.662/0001-62 (APELADO), VIVIANE GERALDO BATISTA - CPF: 021.759.681-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LÉDIO LUIZ DE MORAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL NÃO ESTAR EM ÁREA DECLARADA DE INTERESSE SOCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INTERESSE DECLARADO POR LEI EM PROL DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA – VENDA DOS DIREITO POSSESSÓRIOS PELA PARTE AUTORA – ATITUDE CONTRÁRIA AO INTERESSE SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme entende o STJ, a
“ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária. 16. Intolerável no Estado de Direito que o indivíduo tome para si o que, pela Constituição e por lei, é de uso público.”
(REsp 1457851/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 19/12/2016).

2- A utilização do imóvel com o fim social de utilidade pública foi abandonada pelo apelante, que se utilizou do imóvel para obter vantagem econômica, em detrimento do reconhecimento do interesse social e destinação direta do Estado para a
Associação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020